Tribunal: STF
Processo: RHC 212323
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo simples. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Evandro Carlos da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 156.549/SP (eventos 61 e 62). 



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) (evento 3, fls. 66-70). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. Hipótese em que a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante, mediante grave ameaça exercida através de simulação de arma de fogo, teria subtraído um veículo utilizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, que transportava 311 kg de leite em pó do programa "Leve Leite", da Prefeitura Municipal de São Paulo. Consta, ainda, que o agravante teria empreendido fuga do local mas foi abordado pela polícia militar e recolhido à prisão.



    3. Há, outrossim, o risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do acórdão impugnado, embora o agravante não seja reincidente, respondeu judicialmente por outros dois crimes recentemente, o que autoriza a a prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que o Recorrente “não é reincidente, sendo certo que, enquanto não definitivamente condenado, o fato de eventualmente responder por outro fato reputado criminoso não se presta a justificar a sua custódia cautelar nestes autos”. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva (evento 65).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (evento 83).



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    O magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, ‘no presente caso, se trata de crime violento, praticado com grave ameaça, conforme relatado da vítima. Anoto ainda que o custodiado foi flagranteado após subtrair o veículo dos Correios com toda a carga que seria entregue naquele dia, sendo que a vítima também relatou que sequer tinha começado a fazer entregas naquela hora da manhã, o que indica maior gravidade da conduta. Assim sendo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: reincidência, reiteração de conduta, utilização de violência física para assegurar a prática delitiva, ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita, subtração do veículo contendo a integralidade da carga, entendo que a segregação cautelar do custodiado se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, porque o custodiado mostra não ter compromisso com a Justiça, reiterando na prática de delitos contra o patrimônio e fazendo do crime seu meio de vida. ’. (evento 3, fl. 68).



      O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao ressaltar que ‘Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante, mediante grave ameaça exercida através de simulação de arma de fogo, teria subtraído um veículo utilizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, que transportava 311 kg de leite em pó do programa ‘Leve Leite’, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Consta, ainda, que o agravante teria empreendido fuga do local mas foi abordado pela polícia militar e recolhido à prisão (...). Há, outrossim, o risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do acórdão impugnado, embora o agravante não seja reincidente, respondeu judicialmente por outros dois crimes recentemente, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...). ’.



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão impugnado está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).



    Ressalto, assim como concluiu o Tribunal local, que a circunstância de o Recorrente ostentar primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



     Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora